Tribunal: STF
Processo: ADI 533
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-07
Data de publicação: 1991-08-07

Ementa:
-     CONSTITUCIONAL.     ATOS     NORMATIVOS     PRIMARIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVOGAÇÃO POR ATOS NORMATIVOS SECUNDARIOS.
         I. Decreto com força  de lei, assim ato normativo  primario.
Impossibilidade  de  sua  revogação  mediante  decreto   comum,   ato
normativo secundario.
         II. Ocorrencia dos pressupostos da cautelar. Deferimento.::